Tribunal: TJBA
Processo: 0501106-88.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501106-88.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADALBERTA DOS SANTOS CARDOSO e outros Advogado(s): APELADO: NILZIANE SANTOS MORAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil. A ação, ajuizada em agosto de 2015, objetivava a regulamentação de visitas avoengas em favor de menor, filho do falecido filho dos apelantes. O processo permaneceu praticamente inerte por aproximadamente 9 anos, até que, após tentativa frustrada de intimação pessoal da parte autora por endereço insuficiente, sobreveio a extinção em abril de 2025. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve intimação pessoal válida da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, III, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono da causa; (ii) houve intimação pessoal da Defensoria Pública, conforme exigido pelo art. 186, § 1º, do CPC; (iii) foram esgotados todos os meios legais de intimação pessoal antes da extinção. III. Razões de decidir 3. O art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil, prevê que, nas hipóteses de extinção por abandono da causa, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. 4. A certidão do oficial de justiça de 14 de janeiro de 2025 demonstra que não houve intimação pessoal válida, pois não foi possível localizar a autora devido à insuficiência do endereço fornecido ("Rua São José, sem número, Araçás"), mesmo após diligências junto a vizinhos. Se não houve localização da parte, evidentemente não houve intimação pessoal válida, requisito essencial para a extinção por abandono. 5. Não houve intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado da Bahia, órgão que representa processualmente os apelantes, em violação à prerrogativa institucional prevista no art. 186, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. Não se pode imputar aos autores responsabilidade pela demora na tramitação do feito, pois a análise dos autos revela que o processo permaneceu praticamente parado entre 2015 e 2024, período em que não houve qualquer movimentação significativa por impulso do Juízo. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que retome o seu curso regular na primeira instância, com a intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil, é imprescindível a intimação pessoal válida da parte autora, devendo ser esgotados todos os meios legais de intimação, incluindo oficial de justiça e, em último caso, edital. 2. Não se configura intimação pessoal válida quando o oficial de justiça não consegue localizar a parte autora devido à insuficiência do endereço fornecido, sendo necessário o esgotamento dos demais meios de intimação previstos em lei. 3. A extinção prematura do processo por abandono, sem o esgotamento dos meios de intimação pessoal, configura violação ao devido processo legal e ao contraditório.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 8º, 77, V, 186, § 1º, 246 a 275, 485, III, § 1º, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1323676/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 26/11/2021; STJ, Súmula 240. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501106-88.2015.8.05.0004, sendo Apelantes Adalberta dos Santos Cardoso e José Merces Rocha Cardoso e Apelada Nilziane Santos Moraes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator